Tribunal: STF
Processo: AP 898
Classe: AP
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO RETOMADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE O SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 524/STF. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PECULATO DE USO COMETIDO POR PREFEITO (ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO.



    1. É possível o desarquivamento de inquérito com o surgimento de novos elementos de prova. Matéria, ademais, que se encontra preclusa, uma vez que já decidida neste processo por decisão irrecorrida. Agravo regimental desprovido. Preliminar rejeitada.



    2. A acusação não apresentou prova concreta da participação do réu, prefeito de Blumenau à época dos fatos, nos ilícitos apontados, limitando-se, em suas alegações finais, a citar depoimento tomado na fase policial, não confirmado judicialmente, e manifestações de corréus, elementos que não são suficientes, por si sós, para embasar juízo condenatório.



    3. Por força do art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolve-se o réu quando da ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal descrita na denúncia.



    4. Ação penal improcedente.